Tribunal: TJDFT
Processo: 0727730-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ATENÇÃO COMUNITÁRIA À SAÚDE. LEI N.o 5.237/2013. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO EM TRÊS PARCELAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUMENTO (11/2015). RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança por meio da qual se pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de reajuste previsto na Lei 5.237/2013 para a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, tendo em vista a ausência de pagamento da última parcela (novembro de 2015) até a data de desligamento da recorrente (agosto/2020).
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente exigível o pagamento retroativo de reajuste remuneratório previsto na Lei 5.237/2013 quando inexistentes, no período reclamado, autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dotação suficiente na Lei Orçamentária Anual, bem como estabelecer a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 à hipótese de reajuste escalonado.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal condiciona a concessão de vantagens ou aumentos de remuneração a servidores públicos à observância cumulativa de dois requisitos: autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e existência de dotação suficiente na Lei Orçamentária Anual, conforme dispõe o art. 169, §1o.
4. No caso concreto, restou evidenciado que, no período em que a recorrente pretende o pagamento das diferenças, inexistiam autorização na LDO e previsão orçamentária na LOA aptas a suportar a despesa decorrente da implementação da parcela do reajuste, circunstância que impede a produção de efeitos financeiros naquele exercício.
5. A posterior implementação administrativa do reajuste não implica reconhecimento automático de obrigação de pagamento das parcelas pretéritas, pois a eficácia financeira da norma concessiva permanece condicionada ao regime orçamentário constitucionalmente estabelecido.
6. A ausência de dotação em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a implementação da terceira e última parcela dos reajustes previsto pela Lei no. 5.237/2013 guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (RE 905357), circunstância que exige a aplicação do Tema 864 e, por conseguinte, veda a concessão do reajuste. Precedente: Acórdão 2104404.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorário, ante a ausência de contrarrazões.

Tese de julgamento: “1. A concessão de reajuste remuneratório a servidor público depende, cumulativamente, de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação suficiente na Lei Orçamentária Anual. 2. A tese firmada no Tema 864 do STF aplica-se a toda hipótese de aumento remuneratório, inclusive aos reajustes setoriais previstos em lei específica, quando ausentes os requisitos orçamentários constitucionais.”

Dispositivo relevante citado: CRFB/88, art. 169, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STE, RE 905357, Tema 864 de Repercussão Geral; TJDFT, acórdão 2104404, processo n. 0727026-38.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/03/2026.